Tribunal: STF
Processo: ARE 1381376
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “Apelação. Receptação. Autoria e materialidade demonstradas. Dosimetria penal adequada. Réu reincidente. Regime fechado mantido. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 9).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a fixação automática de regime fechado, tão somente em razão da alegada reincidência do réu, não obstante o ínfimo montante de pena imposto, fere o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal” (eDOC 11, p. 3).



    O Tribunal a quo inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em relação à suposta violação ao princípio da individualização da pena, notadamente no que toca ao regime inicial para cumprimento da pena, observo que a matéria possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes.



    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1055410-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.11.2017 - grifei)



    Não bastasse, no que se refere à fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento inicial da reprimenda, fundamentada no acórdão recorrido com base na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável, observo que o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Pena inferior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida. Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 194393-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 11.05.2021 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 199296 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.08.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente